Tribunal: TCU
Processo: 014.664/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 4600017568 e códigoUasg 929009 (Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviços técnicos e de apoio à manutenção, conservação e limpeza para a Transpetro nos Terminais de Angra dos Reis (TAAR), na unidade da UO-RJMG, pela CONTRATADA, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no ANEXO No 1 Especificação Técnica.)

Inteiro teor:
Acórdão 7568/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Contrato 4600017568, celebrado entre a Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) e a empresa R. Velasquez Medeiros Gestão Empresarial Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços técnicos e de apoio à manutenção, conservação e limpeza nos Terminais de Angra dos Reis (TAAR); Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega a suposta suspensão unilateral e imotivada do referido contrato, sem respaldo jurídico, além da irregular remobilização da antiga contratada para promover a continuidade dos serviços; Considerando que, em sede de diligência, a Unidade Jurisdicionada informa que a suspensão temporária do contrato ocorreu após o recebimento de denúncia sobre fragilidades na contratação, na qual foram apontadas uma série de inconsistências relacionadas à capacidade técnica da empresa representante, consistentes em possível crime de falsidade na apresentação do Atestado de Capacidade Técnica; Considerando que em processo de apuração realizado pela Transpetro não foram confirmados os indícios de irregularidades que ensejaram a suspensão do Contrato 4600017568; Considerando que a retomada da execução do aludido contrato pela empresa R. Velasquez Medeiros Gestão Empresarial Ltda. implica na perda de objeto da presente representação e do pedido de medida cautelar formulado pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, assim como o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 46) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.664/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Petrobras Transporte S.A. - Transpetro 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ), Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Transporte S.A; Thiago Conhasca Barbosa (198032/OAB-RJ), representando R. Velasquez Medeiros Gestão Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.